Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PELA AGRAVANTE NO CURSO DO PROCESSO, ÀS SUAS EXPENSAS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. ART. 329, II, DO CPC. CONSENTIMENTO. NEGATIVA. ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ALTERNATIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO NO SENTIDO PRETENDIDO. PROBABILIDADE. REQUERIMENTO ESPECÍFICO NA ORIGEM. NECESSIDADE. ARTS. 493 E 499 DO CPC. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, o autor pode, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório e facultado o requerimento de prova suplementar. Após a estabilização da relação processual, é vedada a introdução de novos pedidos ou de nova causa de pedir. Além disso, o art. 493 do CPC dispõe que: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”.

2. A autora formulou os pedidos iniciais de que a ré seja condenada a: 1) autorizar a realização de mamoplastia redutora e 2) indenizar os danos morais decorrentes da não autorização da cirurgia. No caso, o réu não consentiu com o pedido de aditamento da petição inicial, condição necessária para a alteração dos pedidos da petição inicial. Portanto, o novo fato e o pedido correspondente deverão ser, se for o caso, objeto de ação autônoma. Precedentes. Apesar disso, nada impede que seja proferida sentença no sentido pretendido, nos termos do art. 493 do CPC.

3. Contudo, cabe à agravante requerer ao juízo a providência específica para que haja decisão quanto à prejudicialidade da causa, nos termos do art. 499 do CPC. Tal requerimento não pode ser apreciado na estreita cognição deste agravo, sob pena de supressão da instância originária.

4. Recurso conhecido e não provido.